Tribunal: TJDFT
Processo: 0080550-13.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0080550-13.2000.8.07.0001 RECORRENTE: BR TELECOM LTDA RECORRIDA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E CAUTELAR INCIDENTAL. CRÉDITOS. EXECUÇÃO CUMULADA. COMPENSAÇÃO. CONFUSÃO DE OBRIGAÇÕES. CREDORA. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES SUPERIORES AO DEVIDO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. INVERSÃO DA COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO REMANESCENTE. APURAÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELA CREDORA. RATIFICAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONTAS. LEGITIMIDADE. EXCESSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ADVINDA DA OBRIGADA. INEXISTÊNCIA. FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO. PENHORA SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO NAS AÇÕES CONEXAS. LIBERAÇÃO DO EXCESSO EM FAVOR DA EXECUTADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO. MATÉRIA PRECLUSA. PENHORA CONSOANTE O CÁLCULO E DÉBITO HOMOLOGADOS. RENOVAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O ALEGADO EXCESSO EM FAVOR DA EXECUTADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507). 2. Elucidada a impugnação formulada pelo executado e delimitada a obrigação via de cálculos homologados por decisão acobertada pela preclusão, ensejando, inclusive, a movimentação do equivalente ao definido como expressão da obrigação pelo credor, não lhe é lícito, ignorando a intangibilidade que acobertara a matéria, defronte provimento extintivo da execução com lastro no pagamento, reprisar arguição volvida ao reconhecimento da subsistência de excesso de execução à margem do apurado e homologado, porquanto já superada a matéria pela eficácia inerente à preclusão. 3. Aferido que a parte exequente, a par de não haver demandado além do que lhe era devido, ao revés, constatando o excesso de penhora efetivado, diligenciara perante o Juízo postulando a desconstituição do sobejante, inviável cogitar-se de incursão em excesso de execução, e, conseguintemente, da necessidade de arbitramento de honorários advocatícios sobre alegado excesso de execução em desfavor da credora, precipuamente se no momento apropriado não houvera essa solução, tornando inviável que, ao ser colocado ao executivo, a questão seja reprisada. 4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários recursais, em face da ausência de condenação de honorários no primeiro grau de jurisdição. Afirma que deveria ter sido aplicado o tema 1.076 do STJ ao presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 40761995). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Impende ressaltar que não se aplica ao caso vertente o tema 1.076/STJ, porquanto a discussão não ocorreu sob a perspectiva do critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 40761995). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027